Tribunal: TJBA
Processo: 8003980-81.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003980-81.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO DO CARMO Advogado(s): EDENILTON XAVIER DA SILVA, JESSE PEREIRA MELO APELADO: DANILO VUNJAO SANTANA GOUVEIA EIRELI - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Itabuna/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de extinção de contrato com restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito. O apelante alega ter investido na empresa, relacionada a um esquema fraudulento conhecido como “Trader Esportivo”, tendo recebido dividendos antes de ser impedido de realizar novos saques. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência do autor e na relação de consumo; (ii) estabelecer se houve demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito para ensejar restituição de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e depende da presença conjunta da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, a ser verificada pelo julgador natural da causa. A verossimilhança exige um mínimo de lastro probatório que confira plausibilidade à narrativa inicial, como comprovante de pagamento, extrato bancário ou qualquer indício material da contratação alegada. A alegação de que os documentos estariam exclusivamente sob posse dos réus não exime o autor da obrigação de apresentar alguma prova mínima da relação jurídica e do prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC. O único documento juntado, inquérito policial que investiga a empresa, comprova a existência do esquema fraudulento, mas não comprova a participação específica do apelante, tampouco o prejuízo sofrido por ele. A ausência total de prova documental impede o reconhecimento do dano material e da existência do contrato, inviabilizando o pedido de restituição dos valores e de indenização moral, já que não se pode presumir o prejuízo ou o abalo psicológico sem a devida demonstração do nexo causal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003980-81.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante JOSE RAIMUNDO DO CARMO e como apelada DANILO VUNJAO SANTANA GOUVEIA EIRELI - ME e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.